Tribunal: TJSP
Processo: 2115164-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115164-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ZHU
JUNYONG, são agravados BORIS GRUC e ELOÁ GALPERN GRUC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115164-81.2020.8.26.0000 -Voto no 49.225
2
VOTO No 49.225
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2115164-81.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: ZHU JUNYOUNG
AGRAVADOS
: BORIS CRUC E ELOÁ GALPERN CRUC
COMARCA
: SÃO PAULO 34a VARA CÍVEL
RECURSO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DESÍDIA DO
AGRAVANTE EM PROCEDER AO RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
DE
INTIMAÇÃO.
DESERÇÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE
JUSTO IMPEDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em sede de ação de exigir de contas cumulada com exibição de documento,
indeferiu o pedido de intimação do ocupante do imóvel para apresentar o contrato
de locação de que é partícipe.
O recorrente alega que é proprietário da fração de
50% do imóvel em debate. Afirma que, não localizados os vendedores do bem, ora
réus, não há impedimento para que o atual ocupante do bem forneça o contrato de
locação, ainda que não componha o polo passivo da demanda. Diz que a medida
encontra amparo no artigo 401 do Código de Processo Civil. Conclui pela reforma.
É o relatório.
2.
O recurso não merece ser conhecido.
Compulsando os autos, verifica-se devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115164-81.2020.8.26.0000 -Voto no 49.225
3
certificado à fl. 100 que o agravante foi intimado a comprovar, via peticionamento
eletrônico, o recolhimento das custas de intimação da parte agravada, que ainda
não compareceu aos autos. Quedou-se o recorrente, todavia, inerte quanto ao
determinado
certificando-se à fl. 101 que “decorreu o prazo legal para o
recolhimento das custas para a intimação via postal da parte contrária.”.
Consigne-se que não houve qualquer alegação de
justa causa que justificasse concessão de prazo suplementar, nos termos do art.
223 do CPC.
Daí a ocorrência de deserção
a obstar o
conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.017, §§ 1 e 3o, combinado com
os artigos 1007, caput, e 932, parágrafo único, todos do CPC.
Como se decidiu:
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Confissão de dívida. Declinação de competência
do foro da Comarca de São Paulo, com
determinação de remessa dos autos para uma das
Varas Cíveis de Vitória/ES. Desídia da agravante
em dar cumprimento à ordem de recolhimento das
custas de intimação da parte contrária. Ausência
de
pressuposto
de
admissibilidade
recursal.
Deserção decretada. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2139515-26.2017.8.26.0000; Relator (a):
Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do
Julgamento:
06/04/2018;
Data
de
Registro:
06/04/2018);
AGRAVO INTERNO. Fixação de alugueres provisórios. Descumprida determinação para
recolhimento de custas de intimação do ex
adverso à resposta do recurso. Desatendimento
aos requisitos legais de admissibilidade que torna
inviável o conhecimento do agravo e que autoriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115164-81.2020.8.26.0000 -Voto no 49.225
4
a manutenção do entendimento monocrático.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo Regimental
Cível 2146631-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Jair de
Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do
Julgamento:
31/01/2020;
Data
de
Registro:
31/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Não recolhimento
tempestivo e, ainda, incompleto das custas de
intimação postal
Deserção
Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2197868-25.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2018;
Data de Registro: 17/10/2018)
Com isso, à força da deserção, por falta de
pressuposto de admissibilidade recursal, o agravo de instrumento não pode ser
conhecido.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso.
Vito Guglielmi
Relator